Tribunal: TJDFT
Processo: 0753332-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Habeas Corpus. Três homicídios qualificados. Vítimas menores de 14 anos. Delitos de trânsito. Embriaguez ao volante e fuga do local de acidente para se eximir da responsabilidade penal. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Garantia da ordem pública. Ausência de periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. Paciente primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Assegurar a aplicação da lei penal. Evasão do local dos fatos. Paciente apreendido em flagrante logo após a consecução dos fatos. Fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.